Tribunal: TJDFT
Processo: 0729086-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729086-71.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRATA - BRASILIA TRANSPORTE E MANUTENCAO AERONAUTICA S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A agravante-executada insurge-se contra a inclusão no débito exequendo, homologado pelo Juízo a quo, da multa e dos honorários do cumprimento de sentença, art. 523, § 1o, do CPC, por entender que somente após a homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial teve conhecimento do valor devido, por isso considera que deveria ser intimada a proceder ao pagamento voluntário da dívida líquida. Da análise dos autos originários (processo no 0027018-12.2009.8.07.0001), constata-se que a agravante-executada foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados no valor de R$ 5.000,00 em 5/7/13 (id. 69601281, pág. 6, dos autos originários), cujo trânsito em julgado ocorreu em 15/3/16 (id. 69601292 dos autos originários). O agravado-exequente requereu o cumprimento de sentença no valor de R$ 9.127,90 em 25/8/20 (id. 70774795 dos autos originários). Intimada, a agravante-executada apresentou impugnação quanto à forma de atualização do débito e consignou que “[...] o valor devido atualmente corresponde aos R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados na sentença exeqüenda, acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora [...]” (id. 83799257 dos autos originários), mas não efetuou o depósito judicial da quantia que entendia devida, para fins de não incidência dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC. A propósito, dispõe o art. 523 do CPC: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. [...].” (grifos nossos). Em consequência, ao acolher parcialmente a impugnação em 14/4/21, o MM. Juiz decidiu que “[...] a BRATA não realizou o depósito do valor exequendo para garantia da execução, razão pela qual devem ser acrescidas as cominações previstas no § 1o do art. 523 do CPC” (id. 88829755, pág. 3, dos autos originários), cujos embargos de declaração opostos pela agravante-executada foram desprovidos em 28/4/21 (id. 89964336 dos autos originários), sem a interposição de novo recurso (id. 94497194 dos autos originários). A r. decisão agravada, por sua vez, apenas ratificou o entendimento anterior acerca da incidência do art. 523, § 1o, do CPC sobre o débito exequendo, in verbis: “A decisão de ID 88829755 definiu os critérios para o cálculo dos honorários sucumbenciais arbitrados em valor fixo, com a inclusão das cominações previstas no art. 523, nos seguintes termos: ‘Por outro lado, a BRATA não realizou o depósito do valor exequendo para garantia da execução, razão pela qual devem ser acrescidas as cominações previstas no § 1o do art. 523 do CPC. (...) Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor da execução, devendo considerar o valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00), atualizado pelo IPCA-E a partir do seu arbitramento (05/07/2013), com a incidência de juros de mora a partir de 25/01/2021, nos termos da Lei n. 12.703/2012. O valor apurado deve ser acrescido das cominações previstas no § 1o do art. 523 do CPC.’ [...].” (id. 100135674 dos autos originários, grifos nossos). Em conclusão, considerando que a r. decisão agravada apenas ratificou o entendimento adotado na r. decisão anterior, proferida em 14/4/21, integrada pela rejeitou os embargos de declaração em 28/4/21, da qual não foi interposto recurso, o presente agravo de instrumento é intempestivo. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do autor, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 13 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora